Tribunal: TJMT
Processo: 0003812-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
EMANUEL PINHEIRO
EMBARGADO:
MINISTERIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 3812/2022
Data de Julgamento: 21-07-2022

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – 1. PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA APÓS A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – ACOLHIMENTO – INTEMPESTIVIDADE DO PEDIDO – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL – 2. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – 3. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA E ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.
1. A inovação de tese recursal apresentada no recurso de embargos de declaração oposto fora do prazo de dois dias, previsto no art. 619 do Código de Processo Penal não deve ser conhecida, em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal consubstanciado na tempestividade.
2. O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais, registar que, segundo o entendimento da Suprema Corte, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.
3. Acolhida preliminar de não conhecimento da inovação recursal. No mérito embargos desprovidos.

EMBARGANTE:
EMANUEL PINHEIRO
EMBARGADO:
MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)
Egrégia Turma:
Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
Trata-se de embargos de declaração opostos por Emanuel Pinheiro contra o acórdão prolatado no dia 16 de dezembro de 2021, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, manejado nos autos do Recurso de Agravo Interno n. 50.741/2021, por sua vez interposto nos autos da Medida Cautelar n. 47.520/2021, para que seja sanado o vício da omissão supostamente existente no seu conteúdo e prequestionamento.
Nas razões encartadas às fls. 275/280, protocolizadas no dia 2 de fevereiro de 2022, o embargante requer o provimento destes declaratórios, por entender que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas: (i) “se omitiu a respeito de afirmação defensiva no sentido de que a teoria do juízo aparente não é aplicável no presente caso”, acrescentando que o investigado Ricardo Aparecido Ribeiro teria esclarecido que o Prêmio Saúde era quitado com recursos federais e tal particularidade não foi enfrentada no acórdão embargado (ii) deixou de fazer menção expressa ao fato de que o embargante havia pugnado pelo reconhecimento de ofensa ao art. 1o do Decreto-Lei n. 3.240/41. Ao final, requer que sejam sanadas as referidas omissões com atribuição de efeitos infringentes e que seja indicado expressamente o dispositivo legal atinente a sua tese de violação ao disposto no art. 1o do Decreto-Lei n. 3.240/41.
Em sede de contrarrazões encontradiças às fls. 289/293v, o Ministério Público, postula a rejeição destes declaratórios, destacando que não há qualquer omissão no acórdão embargado a ser sanada, tampouco dispositivo legal ou tese que não tenha sido enfrentada.
No dia 9 de março de 2022, o embargante protocolizou o pedido que se encontra às fls. 295/297, juntando os documentos de fls. 298/310, por intermédio do qual noticia que o Conselho Nacional do Ministério Público deu provimento ao recurso interno promovido por sua defesa, determinando a instauração de procedimento administrativo disciplinar contra o Procurador de Justiça Domingos Sávio, pugnando, ao final: “como tal tema foi objeto de tese defensiva apresentada nestes autos, requer-se, desde logo, até para eventual pronunciamento da corte sobre a matéria, agora em sede de Embargos de Declaração, a juntada do acórdão prolatado pelo Conselho Nacional do Ministério Público na Reclamação Disciplinar no 1.00869/2021-50, no qual foi determinada a Instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar em face do Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso Domingos Sávio.”
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na manifestação subscrita pelo Procurador-Geral de Justiça encartada às fls. 316/321, requereu o indeferimento da pretensão, destacando que mais uma vez que o embargante, “pelas mãos do seu defensor, pretende tratar da suspeição de maneira intempestiva; em autos do Agravo Interno e, desta feita, em julgamento de Embargos de Declaração; e, ainda, sem que seu procurador detenha poderes especiais para suscitar o incidente.”
Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Inclua-se o presente feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 92, § 11, d, e art. 256, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

V O T O (PRELIMINAR - PRELIMINAR EX OFFICIO - NÃO CONHECIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA APÓS A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS)
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)
Egrégia Turma:
Conforme relatado, 35 dias após a interposição deste recurso de embargos de declaração, o embargante peticionou nestes autos postulando que este colegiado se pronunciasse, durante o julgamento dos presentes aclaratórios, acerca dos documentos que comprovam que o Conselho Nacional do Ministério Público, nos autos da Reclamação Disciplinar n. 1.00869/2021-50, determinou a instauração de procedimento administrativo disciplinar em desfavor do Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso Domingos Sávio, pelo fato de este ter publicado “em seu perfil na rede social Instagram dois comentários ofensivos à imagem pública do reclamante, candidato que era candidato à reeleição ao cargo de Prefeito da cidade de Cuiabá.” (fl. 299)
Por vias transversas, na verdade o embargante inovou intempestivamente ao realizar uma espécie de aditamento das razões recursais.
Nesse contexto, vê-se que a pretensão do embargante constante no petitório acima referido foi deduzida extemporaneamente após ter exaurido o prazo de interposição do recurso de embargos de declaração, cumprindo asseverar, ademais, que o assunto acerca da matéria de fundo a que ele busca rediscutir também não comporta debate na via eleita, tendo em vista que a tese acerca da suposta suspeição do membro do Ministério Público sequer foi conhecida no acórdão embargado por não ter observado o procedimento apropriado, por conta da intempestividade e pelo fato de o procurador do recorrente não deter poderes especiais para suscitar tal questionamento, conforme se infere do fragmento abaixo reproduzido:

QUARTA PRELIMINAR - Nulidade do inquérito policial por impedimento e suspeição do Procurador de Justiça que determinou a instauração do procedimento investigatório

Nesta preliminar, o agravante sustenta que o vertente processo estaria eivado de nulidade desde seu nascedouro, ao argumento de que a determinação de instauração do inquérito policial foi do procurador de justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, com a finalidade de investigar a possível ocorrência do delito tipificado no art. 1o, XIII, do Decreto-Lei n. 201/67; afirmando, também, que o aludido componente da cúpula do Ministério Público tem impedimento para atuar neste caso por ter sido um dos integrantes do Conselho Superior do Ministério Público que votou pela homologação do acordo de não persecução civil firmado por Huark Douglas, “funcionando no caso em outra instância”, violando, assim, as disposições contidas nos arts. 252, III, e 258, do Código de Processo Penal. E, no que alude a suspeição, o recorrente assevera que esta decorre do fato de o referido procurador de justiça ser desafeto dele, circunstância que afronta o comando previsto nos arts. 254, I, e 258, do Código de Processo Penal.

Todavia, os temas deduzidos nesta preliminar não devem ser conhecidos, porquanto a decisão agravada deles não tratou, eis que não foi enfrentado por este magistrado qualquer questionamento atinente ao impedimento e suspeição do mencionado procurador de justiça. Como é sabido, tais institutos têm regramento próprio, e por isso, o incidente deveria ter sido suscitado em peça autônoma apensa aos autos do inquérito policial. E, nos termos do art. 104 do Código de Processo Penal, teria que seguir o procedimento aplicável à espécie, segundo o qual, primeiramente, deveria ser ouvido o suscitado para a análise e julgamento monocrático da questão, cuja decisão, a propósito, é irrecorrível, consoante se infere do texto aludido dispositivo legal, assim redigido: Se for argüida a suspeição do órgão do Ministério Público, o juiz, depois de ouvi-lo, decidirá, sem recurso, podendo antes admitir a produção de provas no prazo de três dias.

Entretanto, por amor à argumentação, é de bom alvitre que se faça as seguintes ponderações acerca do tema tratado nesta preliminar.

Nesse desiderato, deve ser asseverado que o impedimento e a suspeição do procurador de justiça Domingos Sávio de Barros Arruda que, diga-se de passagem – o agravante reconhece serem preexistentes –, deveriam ter sido arguidos, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio de exceção, tal como preconiza o art. 217 do Regimento Interno desta Corte de Justiça c/c art. 146 do Código de Processo Civil eis que o recorrente tomou conhecimento inequívoco dos fatos e manifestou-se nestes autos antes mesmo de a denúncia ter sido ofertada, que seria autuada em apenso aos autos do Inquérito Policial n. 003/2021/GOP-PJC/NACO-MPMT, distribuído perante esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas sob n. 47.519/2021 e nos autos da Medida Cautelar n. 47.520/2021, tal como determinam os arts. 95, I, e 112 c/c art. 258, c/c art. 396-A, § 1o, do Código de Processo Penal, que têm a seguinte redação:

Código de Processo Penal

Art. 95. Poderão ser opostas as exceções de:
I - suspeição; [...]

Art. 112. O juiz, o órgão do Ministério Público, os serventuários ou funcionários de justiça e os peritos ou intérpretes abster-se-ão de servir no processo, quando houver incompatibilidade ou impedimento legal, que declararão nos autos. Se não se der a abstenção, a incompatibilidade ou impedimento poderá ser arguido pelas partes, seguindo-se o processo estabelecido para a exceção de suspeição.

Art. 258. Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, e a eles se estendem, no que lhes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes.

Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.
§ 1o A exceção será processada em apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código. [...].

Código de Processo Civil

Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.

Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Art. 217 - A arguição de suspeição do Relator poderá ser suscitada até 15 (quinze) dias, após a distribuição, quando fundada em motivo preexistente; no caso de motivo superveniente, o prazo de 15 (quinze) dias, contando do fato que ocasionou a suspeição. A do Revisor, em iguais prazos, após a conclusão; a dos demais Desembargadores, até o início do julgamento. Destacamos

Ademais disso, para que a exceção de suspeição e impedimento fosse aviada pelo agravante, tanto o Código de Processo Penal quanto o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso exigem que a peça autônoma contivesse a assinatura da parte que pretende recusar o relator ou o procurador de justiça, como sói ser no caso sob exame, ou que a exceção tivesse sido proposta por procurador constituído com poderes especiais para tanto, consoante se infere dos preceptivos legais abaixo transcritos:

Código de Processo Penal

Art. 98. Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas. Destacamos

Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso

Art. 218 - A suspeição deverá ser deduzida em petição assinada pela própria parte, ou por procurador com poderes especiais, indicando os fatos que a motivaram, acompanhada de prova documental e rol de testemunhas, se houver. (Alterado pela E.R. n.o 011/2010 - TP) Destacamos

De outro prisma, em que pese o § 2o do art. 654 do Código de Processo Penal prever que: Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal”, da análise destes autos não é possível constatar qualquer constrangimento ilegal em relação ao agravante no que diz respeito ao suposto impedimento invocado, mormente porque o procurador de justiça acima nominado não participou das investigações, tampouco atuou em duas instâncias jurisdicionais, uma vez que sequer atuou em juízo não estando, portanto, enquadrado no impedimento invocado pelo recorrente.

Por oportuno, é necessário esclarecer que ainda que a atuação no âmbito administrativo/extrajudicial se enquadrasse em “grau de jurisdição” como sugeriu o agravante, a atuação do procurador de justiça que se pretende recusar foi exteriorizada no Conselho Superior do Ministério Público, cujo colegiado, em relação aos acordos civis firmados com integrante do Ministério Público, em regra, somente analisa os aspectos formais do instrumento e homologam a avença, eis que em algumas hipóteses pode haver o arquivamento do inquérito civil, ainda que parcial, conforme dispõem o art. 53, § 1o, I, da Resolução n. 52/2018 – CSMP do Mato Grosso que consolida as normas que disciplinam a atuação dos Órgãos de Execução do Ministério Público do Estado de Mato Grosso nos inquéritos civis e nos demais procedimentos investigatórios na área dos interesses ou direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis.

Se isso não bastasse, infere-se, ainda, destes autos, que o procurador de justiça impugnado tão somente deu um comando para a expedição da portaria para a apuração dos fatos narrados nos documentos que lhe foram encaminhados pelo Conselho Superior do Ministério Público, não havendo, destarte, qualquer mácula em relação aos elementos indiciários que somente serviram como meio de obtenção de prova; cumprindo destacar, outrossim, que todas as peças que aportaram nesta Turma de Câmaras Criminais Reunidas foram assinadas pelo Procurador-Geral de Justiça ou pelo Subprocurador-Geral de Justiça representando o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual não há qualquer constrangimento ilegal passível de macular a fase administrativa investigatória.

No tocante à suspeição do mencionado procurador de justiça pelo fato de ser ele desafeto do agravante, impõe-se consignar que essa afirmação, igualmente, não ficou demonstrada de plano a ponto de necessitar de uma intervenção de ofício deste magistrado. Isso, porque ao contrário do afirmado nas razões recursais, existe um pronunciamento recente do Órgão Especial desta Corte de Justiça que, no julgamento do Agravo Interno em Ação Penal Privada/Queixa Crime n. 1009129-97.2021.8.11.0000, entendeu que no episódio da enquete realizada pelo procurador de justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, no dia das eleições municipais de 2020, perguntando: se as pessoas sairiam de casa de paletó ou de camiseta, não houve dolo específico por parte deste, mas apenas animus narrandi de fato público e notório, conforme se infere da ementa daquele julgado assim grafada:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO PENAL PRIVADA – QUEIXA CRIME – INJURIA – ATIGO 140 DO CÓDIGO PENAL – AUSENCIA DE DOLO ESPECIFICO – MERO ANIMUS NARRANDI – FATO PÚBLICO E NOTORIO – REJEIÇAO LIMINAR PELO RELATOR – POSSIBILIDADE – ART. 395, INCISO III, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AGRAVO INTERNO APRECIADO PELO COLEGIADO – CONHECIDO E DESPROVIDO.
Na demonstração acusatória por crimes contra a honra, exige demonstração do intento positivo e deliberado de lesar a honra, ou seja, o denominado ‘animnus injuriandi’, caracterizado como dolo específico. Se o querelado publica em seu INSTAGRAN, determinada palavra que pode ligar a certa pessoa, de conhecimento público e notório, deve ser considerado apenas como ‘animus narrandi', inexistindo demonstração inequívoca de pretensão de ofender. (TJMT, N.U 1009129-97.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CRIMINAL, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Órgão Especial, Julgado em 09/09/2021, Publicado no DJE 22/09/2021). Destacamos

Releva ponderar, dada à sua importância, que no processo penal, não se privilegia a forma pela forma, isso significando dizer que somente haverá a anulação de um ato judicial se a nulidade for absoluta e causar evidente prejuízo para a acusação ou para a defesa, com base no aforismo pas de nulitte sans grief, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, razões pelas quais não conheço dos pedidos deduzidos nesta preliminar, não constatando, também, qualquer teratologia capaz de caracterizar violação as disposições contidas nos arts. 252, III, 254, I, e 258, do Código de Processo Penal. [...].

Diante disso, não conheço da pretensão inovadora deduzida serodiamente pelo embargante na formulação contida na petição protocolizada no dia 9 de março de 2022 sob n. 10175-07.2022 (fls. 295/297).
É como voto.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)
Egrégia Turma:
Preambularmente, é importante registrar que os presentes embargos de declaração, cujas razões foram protocolizadas no dia 2 de fevereiro de 2022 (fls. 275/280), foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.
Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.
Conforme relatado, o embargante assevera que o acórdão embargado foi omisso em relação à afirmação defensiva de que a teoria do juízo aparente não é aplicável no presente caso.

No entanto, não tem razão o embargante ao fazer essa afirmação, porque o posicionamento apresentado no voto condutor do acórdão embargado no qual tratou acerca da teoria da aparência, foi exposto dentro do embate a respeito da absurda e infundada tese defensiva de incompetência da justiça estadual para processar e julgar os fatos pelos quais o embargante está sendo acusado, ocasião em que ficou consignado:

PRIMEIRA PRELIMINAR - Incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar os investigados em relação aos pagamentos irregulares do “Prêmio Saúde”

Nesta preliminar o agravante sustenta que carece de competência a Justiça Estadual, defendendo que a competência para processar e julgar o caso em referência seria da Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal, destacando, em prol dessa tese, que um dos fatos que estão sendo investigados refere-se ao pagamento irregular do “Prêmio Saúde”, cuja verba é paga com recursos do Sistema Único de Saúde – SUS/União transferidos para o Município de Cuiabá, motivo pelo qual almeja o reconhecimento da competência da Justiça Federal com a declaração de nulidade da decisão agravada, nos termos do art. 564, I, e 567, do Código de Processo Penal.

Todavia, não assiste razão ao agravante.

Preambularmente é imperioso consignar que não havia nestes autos qualquer informação acerca da fonte do pagamento do “Prêmio Saúde”, que foi instituído pela Lei Complementar Municipal n. 94/2003 e ficou sem regulamentação até a edição da Portaria n. 40/2017, revogada pela Portaria n. 006/2019. O referido prêmio foi criado para “ser concedido em pecúnia às unidades de Saúde e/ou servidores nos casos de cumprimento de metas pré-estabelecidas de saúde pública”, como forma de garantir maior produtividade, qualidade e eficiência na prestação do serviço público de saúde, cujo pagamento está “vinculado ao aporte de recursos financeiros oriundos do Fundo Municipal de Saúde e transferências destinadas para este fim”. Além disso, impõe-se registrar que as irregularidades dos pagamentos da referida verba há tempos vem sendo alvo de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Conquanto o agravante tenha juntado cópia de alguns empenhos dos quais se infere que o recurso dispendido é oriundo da fonte do Sistema Único de Saúde, parte dos empenhos contém anotação manuscrita que o recurso vem da fonte do Sistema Estadual de Saúde. Além disso, há informações no site do Tribunal de Contas da União de que, em regra, não compete àquela Corte o recebimento de prestação de contas de fundos do Sistema Único de Saúde por parte de Estados e Municípios eis que referidas contas são prestadas pelos gestores dos recursos (Governador e Secretário Estadual de Saúde ou Prefeito e Secretário Municipal de Saúde) ao respectivo Conselho de Saúde e apresentadas em audiência pública à Assembleia Legislativa ou à Câmara de Vereadores, cumprindo ao Tribunal de Contas da União, excepcionalmente, a fiscalização por meio de auditorias ou na apreciação de irregularidade em processo de tomada de contas especial.

Isso, porque considerando que a gestão do Sistema Único de Saúde é descentralizada, conforme dispõe inciso I do art. 198, da Constituição Federal – regulamentado pelas Leis n. 8.080/90 e 8.142/90 –, os repasses de verbas da União Federal para os Fundos de Saúde, realizados por meio da transferência denominada Fundo a Fundo, são aqueles regulares, automáticos e compulsórios, estabelecidos pelas normas constitucionais e legais, cujas verbas passam a integrar o patrimônio do Estado, Distrito Federal ou Município, que utilizarão os valores de variadas formas, desde que a destinação seja dentro do Sistema Único de Saúde.

Além do mais, não se pode olvidar que a União Federal também pode realizar transferências voluntárias com destinações específicas, as quais ficam necessariamente vinculadas à finalidade do convênio, vinculando o respectivo gestor ao objeto da destinação. E, em casos que tais, o convênio/contrato deverá estabelecer cláusula específica de prestação de contas. Se na cláusula consignar que a prestação de contas deverá ser feita ao ente federal, a competência será da Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal. No entanto, se a cláusula dispuser que a prestação de contas deverá ser realizada aos órgãos estaduais, distritais ou municipais, estaria configurada a incorporação da verba ao patrimônio do Estado, Distrito Federal ou Município, ficando caracterizado, nessa hipótese, ausência de interesse da União e, por conseguinte, demonstrado que a competência será da Justiça Estadual.

Nessa linha de raciocínio, tem-se que quando se tratar de verbas transferidas Fundo a Fundo – que aparentemente é o caso destes autos –, deve ser aplicado o entendimento firmado pela Súmula n. 209 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal.”

Por guardar pertinência com a matéria, colaciona-se abaixo a ementa acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que cai como luvas ao caso sob análise, assim grafada:

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES DA LEI 8.666/93. PECULATO. CORRUPÇÃO PASSIVA. OPERAÇÃO CONEXÃO BRASÍLIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONFIGURADA. REPASSES DA UNIÃO PARA O SUS. MODALIDADE “FUNDO A FUNDO” – VERBAS INCORPORADAS AO PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL. ORDEM DENEGADA. I - O habeas corpus não permite produção de prova e tampouco análise aprofundada dos elementos da ação penal, notadamente para não se incorrer em invasão da competência do Juízo natural da causa, com supressão de instância. II - Na gestão descentralizada do SUS, a União realiza repasses compulsórios de verbas para estados, o Distrito Federal e municípios na modalidade “Fundo a Fundo”, os quais são incorporados ao patrimônio de tais entes. Nesses casos, a competência para apurar eventual desvio é da Justiça Estadual, na forma disciplinada pela Súmula 209/STJ. III - Nos repasses realizados por meio de convênio, contrato ou outro meio adequado, com vinculação à finalidade do ajuste e obrigatoriedade de prestação de contas para órgão federal, a competência será da Justiça Federal, consoante disposição da Súmula 208/STJ. IV - No caso sob exame, tratando-se de verbas repassadas pela União para o Fundo de Saúde, incorporadas ao patrimônio do Distrito Federal, a competência para apurar os supostos crimes é da Justiça do Distrito Federal. V - Ordem conhecida e denegada. (TJDF 07199071620218070000 DF 0719907-16.2021.8.07.0000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 29/07/2021, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 30/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Negritamos e sublinhamos

O Superior Tribunal de Justiça examinando casos nos quais há a incidência da Súmula n. 209 daquela Corte, assim se manifestou:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, MAUS TRATOS E PECULATO MEDIANTE ERRO DE OUTREM. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS DESTINADAS À SAÚDE. RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ENUNCIADO N. 209 DA SÚMULA DO STJ. APLICABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. In casu, verifica-se que as verbas recebidas pela Clínica Psiquiátrica, apesar de provenientes de ente Federal, encontravam-se incorporadas ao patrimônio do Município de Londrina, tanto que, por força do contrato, era dele a responsabilidade de fiscalizar a sua execução e exigir a prestação de contas. Daí porque não se pode dizer (ao menos neste momento) que haja interesse da União hábil a justificar o acolhimento da tese de incompetência ventilada na inicial (fl. 507).
2. Então, sem razão o recurso, pois esta Corte Superior entende que compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal (Enunciado n. 208 da Súmula do STJ, Terceira Seção, DJ 3/6/1998) e à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal (Enunciado n. 209 da Súmula do STJ, Terceira Seção, DJe 3/6/1998).
3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no RHC 154.092/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021). Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME LICITATÓRIO. DESNECESSIDADE DA MUNICIPALIDADE PRESTAR CONTAS À UNIÃO. VERBA INCORPORADA AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 209 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. NÃO INDICAÇÃO DO PONTO OMISSO. OFENSA AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP E ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. INVIABILIDADE. OFENSA AO ART. 381, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PRECEITO DIZ RESPEITO AO CONTEÚDO DA SENTENÇA E NÃO DO ACÓRDÃO. DESCABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO DE LEI NÃO APONTADO EXPRESSAMENTE COMO VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o documento que instrumentaliza o convênio constitui peça chave para se aferir a competência na seara penal, dirimindo aparente conflito entre as Súmulas ns. 208 e 209 do STJ. São as cláusulas do convênio que revelam a necessidade ou não de a Municipalidade prestar contas à União sobre o cumprimento da avença (STJ, HC 198.375/BA, Rel.Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 10/2/2017).
2. No caso dos autos, restou demonstrado que a fiscalização da execução do contrato seria atribuição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme cláusula contratual citada pela magistrada sentenciante, o que evidencia a desnecessidade da municipalidade em prestar contas à União.
3. Nesse contexto, resta inaplicável o disposto na Súmula n. 208/STJ, prevalecendo a competência da Justiça Estadual, conforme dispõe o enunciado sumular n. 209 desta Corte: "compete a Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal".
4. A prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual ausência de aptidão da exordial acusatória (REsp 1347610/RS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 9/4/2018).
[...]
8. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp 1828858/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 10/06/2020). Destacamos

Ademais, ainda que o agravante tivesse comprovado que a competência seria da Justiça Federal – o que não ocorreu na espécie –, mesmo assim não é possível acolher o pleito anulatório com base nos arts. 564, I, e 567, do Código de Processo Penal, eis que, in casu, incidiria a Teoria do Juízo Aparente segundo a qual, os atos processuais prolatados e as provas produzidas pelo juízo até então competente “permanecem hígidos até que a autoridade reconhecida como competente decida sobre a sua convalidação ou revogação”, cujo posicionamento é o que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve sempre se sobrepor ao individual, bem assim com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, proteção à boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas e do aforismo pas de nulitté sans grief, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ALTO ESCALÃO. ORDEM CONCEDIDA PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDRAL PARA O FEITO. PRECEDENTE EM CASO ANÁLOGO: RHC N. 142.308/DF.
RECURSO DA DEFESA. NULIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA DO JUÍZO. REGRA REGAL DE MANUTENÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTE STJ. PRECEDENTE EM CASO ANÁLOGO: RHC N. 142.308/DF. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
II - O caso concreto comporta um conflito aparente de jurisdição estadual e federal, em razão de investigação oriunda da Operação Checkout, que culminou na atual Operação Alto Escalão, de iniciativa do d. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, em razão de suspeitas de mal uso de R$ 4.620.000,00 (em tese, em crimes de fraude à licitação, peculato, corrupção ativa, corrupção passiva e associação criminosa).
III - Extraem-se dos autos que o montante de R$ 2.060.267,00 (quase metade do contrato) teria sido repassado pela União, por meio do Sistema Único de Saúde - SUS, aos cofres do Distrito Federal, para a aquisição de leitos hospitalares.
IV - O princípio da economia processual, assim como o seu corolário, o do aproveitamento dos atos processuais, tem sido privilegiado pela jurisprudência deste eg. Superior Tribunal de Justiça e das demais Cortes Superiores, em detrimento da mera instrumentalidade das formas ou mesmo de uma generalizada declaração de nulidades, sejam elas relativas ou absolutas, sem qualquer demonstração de prejuízo.
V - Sobre a matéria do pleno aproveitamento dos atos processuais em geral, o seguinte julgado deste eg. Tribunal Superior, que bem esclarece a situação dos autos: "A Terceira Seção do STJ, no julgamento do MS 14.181/DF, assentou a necessidade de, no âmbito do processo penal, observar-se o princípio do aproveitamento dos atos processuais, de modo a permitir a utilização, mediante ratificação, de atos processuais produzidos por Juízo incompetente (RHC n.78.472/PE, Quinta Turma, Ministro Ribeiro Dantas, DJe 15/12/2017)" (HC n. 533.412/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 4/9/2020).
VI - In casu, a competência inicial era sim aparente do d. Juízo de Primeiro Grau, apenas posteriormente declarado incompetente, na decisão monocrática que ora se agrava. Não se olvide que a presente Operação (Alto Escalão) é derivada da anterior (de nome Checkout) e, ambas, eram de iniciativa do d. Parquet estadual, no caso, o MPDFT.
VII - Igualmente, os crimes inicialmente investigados (suposta fraude à licitação, peculato, corrupção ativa, corrupção passiva e associação criminosa) não refletem, de pronto, natureza federal.
Repita-se que tal competência somente se estabeleceu nesta eg. Corte Superior de Justiça e, ainda agora, em mais outros dois recursos de agravo regimental, se encontra sendo arduamente combatida tanto pelo d. Ministério Público Federal quanto pelo próprio MPDFT.
VIII - Sendo assim, como se não bastasse o histórico e a origem da Operação, os atos praticados, meramente investigatórios, ainda que tenha havido também busca e apreensão, não trazem prejuízos à d.
Defesa ou mesmo teriam sido praticados de forma diversa se determinados por uma Corte Federal.
IX - Por derradeiro, tem-se que a verba repassada pela União não era integral, mas apenas parcial, de forma a se ter a justificada dúvida também acerca de qual Tribunal de Contas deveria fiscalizar a sua aplicação. Tudo o que reflete que o d. Juízo de Primeiro Grau não conduzia o feito com usurpação teratológica de função.
X - Nem se olvide que o próprio precedente invocado pela d. Defesa, o RHC 142.308/DF, confirma tal posicionamento, pois "Mesmo identificada a incompetência do Juízo distrital, os atos praticados não são, de plano, declarados nulos. Antes, permanecem hígidos até que a autoridade reconhecida como competente decida sobre a sua convalidação ou revogação, sendo o caso de invocar-se a assim chamada teoria do juízo aparente, para refutar a alegação de nulidade de provas determinadas por juízo que, à época, aparentava ser competente para exercer jurisdição no feito. Ao menos com o olhar contemporâneo ao julgamento deste writ, já com uma situação consolidada no tempo, inviável identificar-se motivo para anular ab initio, tal qual pretendido, a ação penal que transcorreu perante juízo criminal distrital, visto que, até o julgamento do caso pelo TCU, em 2/9/2020, não se revelava claramente a atribuição para o controle externo, até porque a Lei n. 13.979/2020, com base na qual foi realizado o procedimento licitatório em questão, não definiu, em seu art. 4o-K, a atribuição dos órgãos de controle" (RHC n.
142.308/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 15/4/2021, grifei).
XI - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
XII - Nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo.
Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 672.224/DF, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021). Diante disso, rejeito esta preliminar. [...]. Destacamos

Nota-se, pois, que a temática foi debatida à saciedade e ficou muito claro no acórdão embargado que independentemente de a verba utilizada para o pagamento do Prêmio Saúde ser oriunda de repasses originariamente feitos pela União Federal, tal particularidade, na hipótese, é irrelevante para a definição da competência do juízo para processar os acusados de desvios ou utilização indevida dos referidos valores.

Nesse contexto, ainda que o investigado Ricardo Aparecido Ribeiro tenha afirmado em suas declarações que o Prêmio Saúde era “pago com recursos federais”, essa assertiva em nada influencia na fixação da competência, porquanto, como exaustivamente afirmado no acórdão embargado, esses recursos financeiros são transferidos na modalidade “fundo à fundo” e passam a integrar o patrimônio do ente que a recebeu (Estado, Distrito Federal ou Município), devendo ser aplicado, em casos que tais, o entendimento firmado pela Súmula n. 209 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal”.

Diante disso, foi reconhecida a competência da Justiça Estadual ficando prejudicada a tese da não aplicação da teoria da aparência, que, todavia, apenas como reforço argumentativo, foi mencionada como aplicável à hipótese ainda que o embargante tivesse comprovado a competência da Justiça Federal, sendo imperioso assentar, na mesma senda, que mesmo assim não caberia a esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas anular os atos supostamente eivados que, à toda evidência, poderiam ser perfeitamente convalidados pela autoridade competente.

Nota-se, na verdade, que o embargante pretende rediscutir a matéria, eis que, ao contrário da conotação que pretendeu dar, o acórdão embargado apreciou a tese aventada pela defesa e levou em consideração que a verba do pagamento do Prêmio Saúde era inicialmente de origem da União Federal e mesmo assim, ainda que apenas a título de argumentação, entendeu-se que, no caso sob apreciação, aplicar-se-ia a teoria da aparência e caso discorde desse posicionamento deverá interpor recurso especial ou extraordinário.

Logo, resta evidente, que o acórdão embargado não se mostra omisso, mas, apenas avesso aos interesses do embargante. E, nesse ponto, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão. Logo, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, tal como afirmou o embargante.

A propósito, sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, tal como disposto no art. 315, § 2o, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3. Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando error in iudicando, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta foram exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto, os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl na APn 976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2021, DJe 24/03/2021). Destacamos

O embargante sustenta, ademais, que o acórdão embargado deixou de fazer menção expressa ao fato de que o embargante havia pugnado pelo reconhecimento de ofensa ao art. 1o do Decreto-Lei n. 3.240/41, omissão, essa, que teria afrontado o disposto no art. 381, IV, do Código de Processo Penal.

Todavia, mais uma vez, o embargante utiliza indevidamente deste recurso para repisar a sua irresignação no tocante ao deferimento da medida cautelar de sequestro de bens que recaiu em desfavor de sua pessoa, uma vez que, ao analisar a inconsistente tese do embargante foi consignado no voto condutor o seguinte:

Com referência à medida constritiva atacada pelo agravante, a despeito das medidas assecuratórias previstas no Código de Processo Penal, não se pode esquecer que Decreto-Lei n. 3.240/41 é uma norma especial e estabelece um regime específico para o que denomina sequestro de bens de pessoa acusada do cometimento de crime que resulta prejuízo para a Fazenda Pública.
Veja-se a redação dos dispositivos do Decreto-Lei n. 3.240/41, aplicáveis à espécie:
Art. 1o Ficam sujeitos a sequestro os bens de pessoa indiciada por crime de que resulta prejuízo para a fazenda pública, ou por crime definido no Livro II, Títulos V, VI e VII da Consolidação das Leis Penais desde que dele resulte locupletamento ilícito para o indiciado.
Art. 2o O sequestro é decretado pela autoridade judiciária, sem audiência da parte, a requerimento do ministério público fundado em representação da autoridade incumbida do processo administrativo ou do inquérito policial.
§ 1o A ação penal terá início dentro de noventa dias contados da decretação do sequestro.
§ 2o O sequestro só pode ser embargado por terceiros.
Art. 3o Para a decretação do sequestro é necessário que haja indícios veementes da responsabilidade, os quais serão comunicados ao juiz em segredo, por escrito ou por declarações orais reduzidas a termo, e com indicação dos bens que devam ser objeto da medida.
Art. 4o O sequestro pode recair sobre todos os bens do indiciado, e compreender os bens em poder de terceiros desde que estes os tenham adquirido dolosamente, ou com culpa grave.
Os bens doados após a pratica do crime serão sempre compreendidos no sequestro. [...]Destacamos

Além do mais, deve ser consignado que, ao revés da conotação que pretendeu dar o agravante, as normas previstas no Decreto-Lei n. 3.240/41, são regras de cunho especial e, por isso, prevalecem sobre a norma geral prevista no art. 125 do Código de Processo Penal; cumprindo asserir, outrossim, que o único requisito na norma especial para que se decrete a indisponibilização dos bens é a existência de indícios veementes da prática de crime que tenha resultado prejuízo ao erário, dispensando a efetiva demonstração do periculum in mora que é presumido legalmente, sendo, pois, desnecessária a prova de que o agente esteja dilapidando seu patrimônio como sugerido nas razões recursais. Ademais disso, é igualmente irrelevante que a vantagem auferida pelo recorrente tenha sido de forma indireta, posto que são os 161 servidores da Secretaria Municipal de Saúde que receberam os valores apontados como indevidos e não ele, porque, tão somente, importa que o crime imputado ao Prefeito de Cuiabá tenha causado prejuízo para a fazenda pública, tal como preconiza art. 1o do diploma legal aqui citado.
Diante do exposto, não resta a menor dúvida, que para o deferimento da medida de sequestro dos bens dos investigados basta tão somente os indícios suficientes da prática criminosa, que, aliás, foram enumerados na decisão agravada e reafirmados na presente decisão. Logo, militando em prol da sociedade a presunção de perigo, é imperativa a manutenção desta medida cautelar, principalmente sobre os valores existentes em contas correntes, investimentos e aplicações financeiras, para garantia de eventual responsabilização criminal das pessoas que estão sob investigação.
O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, enfrentando o tema, firmaram o seguinte entendimento:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO-LEI 3.240/41. PRESSUPOSTOS CAUTELARES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DA LEI ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE DE AFERIR PRESSUPOSTO CAUTELAR. EXAME PREJUDICADO. CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. A incidência do Decreto-Lei 3.240/41 afasta a prévia comprovação do periculum in mora para a imposição do sequestro, bastando indícios da prática criminosa, a teor do que dispõe o art. 3o desse diploma normativo. Precedentes.
2. Prejudicada a análise quanto ao periculum in mora, ainda que submetida a controvérsia de forma autônoma pela alínea "c" do permissivo; uma vez que a conclusão pela incidência do Decreto-Lei 3.240/41 repele qualquer ônus da prova para imposição de medida constritiva.
3. O exame de suposto conflito de leis penais no tempo a revogar o Decreto-Lei 3.240/41 representa inovação de tese em sede de regimental, não cabendo o exame de matéria qua não foi deduzida de forma originária nas razões do recurso especial.
4. Agravo regimental conhecido em parte e desprovido. (STJ, AgRg no REsp 1844874/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020). Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE FRAUDE A LICITAÇÕES - MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO - DECRETO-LEI 3.240/41 - CONSTRIÇÃO DO PRODUTO DO DELITO E DOS BENS NECESSÁRIOS PARA A FUTURA REPARAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO - PROVIDÊNCIA QUE PODE RECAIR SOBRE BENS DE ORIGEM LICITA OU ILÍCITA - MEDIDA CAUTELAR DE TUTELA DE EVIDÊNCIA - PERICULUM IN MORA PRESUMIDO.
01. A medida assecuratória pretendida tem regime jurídico especial, previsto no Decreto-Lei 3.240/41, dotado de particularidades que a difere das providências congêneres previstas no Código de Processo Penal, as quais, contudo, não são excluídas naquilo que são compatíveis e coerentes com o citado decreto.
02. O citado diploma legal autoriza o bloqueio de bens de acusado por crime lesivo ao erário, com vistas a garantir eventual ressarcimento futuro à Fazenda Pública. Dada a absoluta relevância do bem jurídico protegido - o patrimônio da coletividade - a lei previu a possibilidade de indisponibilizar bens por meio da tutela de evidência, na qual o perigo da demora não se relaciona com o agir do denunciado no curso da persecução penal, mas com a gravidade do dano.
03. Como decorre da responsabilização penal do autor do delito o dever de ressarcir o ente público prejudicado, todos os seus bens estão sujeitos ao bloqueio, independentemente de sua origem, até o quantum necessário para a reparação, mesmo que estejam vinculados ao patrimônio da pessoa jurídica ou de terceiros.
04. O requisito para o deferimento da medida é a existência de indícios da prática de crime contra o erário, já que milita em favor da sociedade a presunção de perigo. Para a efetivação do sequestro basta estarem presentes os mesmos requisitos para o recebimento da denúncia: materialidade delitiva e indícios de autoria. Já tendo a denúncia pelo crime de fraude a licitações sido recebida, preenchidos se encontram tais requisitos. (TJMG - Apelação Criminal 1.0521.19.001893-2/002, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/09/2021, publicação da súmula em 08/10/2021). Destacamos

Do mesmo modo, é destituída de plausibilidade a afirmação do agravante de que o agravado não teria especificado em quais bens deve recair o sequestro, em contrariedade ao art. 3o do Decreto-Lei n. 3.240/41, uma vez que ficou claro na medida cautelar que a pretensão se consubstanciaria na constrição dos numerários existentes nas contas correntes dos investigados, via BACENJUD”, atual Sisbajud, no importe de R$ 16.000.650,00 (dezesseis milhões e seiscentos e cinquenta reais), que é o valor estimado de pagamento indevido do “Prêmio Saúde” no período descrito na decisão agravada, não havendo qualquer coerência lógica nessa assertória do recorrente.
Destaque-se, ainda nessa senda, que em se tratando de coautoria – como sói ser no caso destes autos –, mormente quando há a imputação agregada da prática de crime de organização criminosa, a responsabilidade dos acusados é solidária e a constrição pode recair sobre o patrimônio dos investigados sendo ele de origem lícita ou ilícita, razão pela qual não se exige, para efeito de responsabilização de ressarcimento de danos/prejuízos, que os valores sejam individualizados na fase inicial da investigação, inexistindo, nesse particular, qualquer violação ao princípio da culpabilidade conforme afirmado pelo o agravante.
Embora esteja no nascedouro uma possível ação penal – àqueles que defendem que eventual condenação pelo ressarcimento do prejuízo não deve ser solidária entre os investigados –, é imprescindível que se assevere que somente após o término da instrução criminal é que se poderá chegar não só ao valor exato do prejuízo sustentado pelo Ministério Público, não se podendo perder de vista, também, que o agravante é apontado nas investigações como o cabeça da organização criminosa e principal beneficiário do suposto esquema montado com o objetivo de angariar apoio político para ele.
Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça tem a seguinte posição:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO. PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. DECRETO No 3.240/1941. MEDIDA QUE RECAI EM QUALQUER BEM, MESMO AQUELE DE ORIGEM LÍCITA. DOAÇÃO. ART. 4o DO REFERIDO DECRETO. CRIME QUE RESULTA EM PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE GARANTIA. SÚMULA 7/STJ. PRETENSÃO DE DIVISÃO DO VALOR ESTIMADO DO PREJUÍZO PELO NÚMERO DE INVESTIGADOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decretação do sequestro com base no Decreto-Lei no 3.240/1941, o qual, diferentemente do disposto no CPP, permite sejam alvos da medida coisas de proveniência lícita ou ilícita, adquiridas antes ou depois dos atos delituosos, podendo, conforme expressa determinação legal, incidir sobre todo o acervo patrimonial do indivíduo ou de terceiros, em especial se doados os bens depois do cometimento dos crimes, bastando a existência de prova ou indício de algum crime perpetrado contra a Fazenda Pública e que tenha resultado, em vista de seu cometimento, locupletamento ilícito para o acusado.
2. No presente caso, a despeito de a data de aquisição do bem ser anterior aos fatos delituosos em apuração, a doação às filhas do recorrente se deu em data posterior a tais fatos, sendo legítima a constrição sobre o aludido imóvel, nos termos do disposto do art. 4o do Decreto-lei no 3.240/1941 (Os bens doados após a prática do crime serão sempre compreendidos no sequestro).
3. O Tribunal a quo limitou a constrição patrimonial ao montante estimado do prejuízo causado, apurado até o momento, após análise detida dos autos. Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pelo excesso na determinação, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.
4. A pretensão da defesa na individualização dos valores, neste momento processual, torna o juízo não garantido de forma total, já que eventual absolvição de qualquer dessas pessoas acarretaria afastamento do valor por ela garantido, não sendo crível ou mesmo juridicamente possível que tal pessoa jurídica ou física pretenda disponibilizar seu patrimônio para cobrir responsabilidade de terceiros. Dessa forma, conforme conclusão do TRF da 5a Região, a responsabilidade solidária deve se circunscrever ao montante do prejuízo causado e, na presente sede cautelar, deve abranger todos os coautores ou partícipes, sem prejuízo de que, na fase de liquidação de eventual sentença condenatória, seja a responsabilidade pelo ressarcimento individualizada para cada acusado.
5. Ademais, o sequestro de bens de pessoas indiciadas ou já denunciadas por crimes que resultam prejuízo para a Fazenda Pública, como na hipótese, pode recair sobre todo o patrimônio dos acusados.
Precedente recente da Corte Especial do STJ: AgRg no INQUÉRITO No 1.190 - DF, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 15.09.2021.
Ressalva do entendimento do Relator quanto à constitucionalidade do alcance amplo da constrição sobre os bens lícitos.
Inconstitucionalidade não proclamada, todavia, pelo STF até o momento.
6. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1943519/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021). Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDISPONIBILIDADE DE BENS E VALORES. DECRETO-LEI N. 3.240/1941. CRIME QUE RESULTA EM PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE GARANTIA. PRETENSÃO DE DIVISÃO DO VALOR ESTIMADO DO PREJUÍZO PELO NÚMERO DE INVESTIGADOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. In casu, os impetrantes se insurgiram contra a decisão do magistrado de primeiro grau que determinou a indisponibilidade de bens e valores com base no Decreto-Lei n. 3.240/41, o qual autoriza a constrição de bens de pessoas indiciadas ou já denunciadas por crimes que resultem em prejuízo para a Fazenda Pública, visando assegurar o ressarcimento do dano ao erário.
2. "É incabível o conhecimento de mandado de segurança impetrado contra decisão que indefere o pleito de restituição dos bens sequestrados, porquanto é cabível a interposição de apelação, consoante previsto no art. 593, II, do Código de Processo Penal" (AgInt no RMS n. 53.637/PE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017).
3. Mesmo que se flexibilize esse entendimento, não se infere nenhuma ilegalidade ou teratologia do ato judicial atacado pelo mandamus, o qual se encontra devidamente fundamentado nos seguintes argumentos: a) o valor do prejuízo para o grupo deve ser garantido por cada investigado em razão da solidariedade; b) não se encontra evidenciada desproporcionalidade no valor constrito, pois, "da narrativa apresentada pelo Ministério Público no pedido de indisponibilidade, constata-se a existência de prejuízos da ordem de R$ 4.329.944,76 [quatro milhões, trezentos e vinte e nove mil, novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos] cometidos por organização criminosa, da qual participariam os ora recorrentes, o que impõe a responsabilidade solidária sobre todo o dano" (e-STJ fl. 1.424); e c) acolher a alegação de que a responsabilidade individual de cada investigado deve ser limitada a R$ 161.494,89 (cento e sessenta mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos) demandaria dilação probatória, pois "as investigações ainda não se encerraram e sequer houve o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, de forma que tal conclusão, ao menos por ora, mostra-se precipitada e desprovida da certeza necessária à configuração do direito líquido e certo" (e-STJ fl. 1.423).
4. O sequestro de bens de pessoas indiciadas ou já denunciadas por crimes que resultam prejuízo para a Fazenda Pública, como na hipótese, pode recair sobre todo o patrimônio dos acusados.
5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg nos EDcl no RMS 65.833/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 22/09/2021). Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEQUESTRO DE BENS. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 127 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ.
1. "A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ" (AgRg no AREsp n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe de 16/8/2016).
2. "Cumpre registrar, ainda, o seqüestro previsto no Decreto-Lei 3.240/41, para satisfação de débito oriundo de crime contra a Fazenda Pública. Entre as particularidades da medida prevista no referido Decreto-Lei, tem-se a não exigência de tratar-se se bens decorrentes da prática criminosa para a obtenção da cautela, sendo, por isso, irrelevante a origem dos bens que sofrerão a constrição (ao contrário do sequestro previsto no art. 125 do CPP). Para a decretação da medida, basta a existência de prova ou indício de algum crime perpetrado contra a Fazenda Pública e que tenha resultado, em vista de seu cometimento, locupletamento (ilícito, por certo) para o acusado. Nesse sentido, não importa se tais bens foram adquiridos antes ou depois da prática criminosa; se são, ou não, produto do crime, bem como se foram, ou não, adquiridos com proventos da infração, e ainda, se são bens móveis ou imóveis".
(Eugênio Pacelli de Oliveira, Curso de Processo Penal. 11. ed. Niterói: Lumen juris, 2009. P. 281).
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1391539/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021). Destacamos

Posto isso, rejeito a primeira e segunda preliminares, declaro prejudicada a terceira preliminar, e não conheço da quarta preliminar. E, no mérito, na parte em que a análise recursal não ficou prejudicada pelo parcial juízo de retratação realizado por este magistrado, nego provimento ao presente agravo interno. [...].

Depreende-se, portanto, a pretensão do embargante é completamente descabida, pois a matéria não só foi exaustivamente enfrentada como foram transcritos os dispositivos legais que a regem, a exemplo do art. 1o do Decreto-Lei n. 3.240/41 mencionado por ele, ficando evidente, novamente, que a pretensão recursal foi de requentar a discussão acerca da matéria ao argumento de que se o recorrente “não foi o destinatário dos valores em tese ilícitos”, e que se teve alguma vantagem o foi indiretamente eis que “quem recebeu tais valores foram os 161 servidores da Secretaria Municipal de Saúde, e não o Prefeito”.
Nesse ponto, o posicionamento deste órgão colegiado foi no sentido de que se trata de uma norma especial e para o sequestro dos bens basta a existência de indícios veementes da prática de crime que tenha resultado prejuízo ao erário, sendo o periculum in mora presumido pelo próprio texto legal, sendo, igualmente, irrelevante que a vantagem tenha sido auferida de maneira indireta com apoio político e outras benesses, importando apenas que a infração imputada ao agente tenha causado prejuízo para a Fazenda Pública, sem se esquecer que militam, ainda, em desfavor do embargante a teoria do domínio do fato e a teoria monista ou unitária do delito, que fazem com que recaia sobre ele a responsabilidade solidária acerca dos prejuízos eventualmente causados ao erário, devendo, caso não concorde com esse entendimento utilizar das vias recursais adequadas conforme alhures mencionado.
Destaque-se, ainda nesse diapasão, que são inaplicáveis no caso em tela a Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça [Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo], assim como a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal [É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada] e a n. 258 [O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento] alegadas pelo embargante, porquanto as questões de fato e de direito foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado.
Ainda nessa senda, deve ser ressaltado que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi efetivamente realizado no acórdão embargado. Deveras, não se pode olvidar que se considera prequestionada determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.
A propósito, sobre o tema, eis os ensinamentos de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.
O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos arts. 102, III, e 105, III, da CF/1988.
O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido enfrentadas pelo tribunal recorrido.
[...]
Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado pre-questionamento expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito”, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1o do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’ e isso é o quanto basta”. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]. (In Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 310/311). Destacamos

Além disso, não é demais registrar que, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extrai dos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de ambigüidade, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.
2. Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos aclaratórios decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento, apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento.
3. Embargos rejeitados. (STJ, EDcl no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.
I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.
II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (EDcl no AgRg no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe 01/02/2017).
III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.
IV - Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto.
Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados. (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 10/11/2017). Destacamos

Resta evidente, pois, que as matérias questionadas no recurso de agravo interno foram debatidas e analisadas por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas de forma objetiva, ficando clara que o embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las com a justificativa de prequestionamento para fins de interposição de recurso às Cortes Superiores, restando incontroverso que inexistem os vícios reclamados nestes aclaratórios.
Posto isso, inexistindo omissão no acórdão embargado a ser sanada por esta via recursal, nego provimento a estes embargos declaratórios opostos por Emanuel Pinheiro.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (Relator), DES. MARCOS MACHADO (1o Vogal), DES. PEDRO SAKAMOTO (2o Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (3o Vogal), DES. GILBERTO GIRALDELLI (4o Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (5o Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (6o Vogal) e DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (7o Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA PRELIMINAR, E NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de julho de 2022.

assinado digitalmente
DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA
RELATOR